Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-35.2003.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009195-35.2003.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: STAMPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Púbico do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo apelante contra Stampa Comércio de Alimentos Ltda – ME e Distrito Federal, que tinha por objeto a defesa da ordem tributária e econômica em virtude da celebração do Termo de Acordo de Regime Especial (Tare) n. 15/2001, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse de agir (id 12591780). O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que a Lei Distrital n. 4.732/2011, que previu a suspensão da exigibilidade e remissão de crédito tributário resultante do regime de apuração e tratamento diferenciado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), teve sua constitucionalidade confirmada por este Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2012.00.2.014916-6 (id 12591769). Esta Relatoria suspendeu a tramitação do presente recurso até a decisão final a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 851.421, em virtude da concessão de medida liminar na Medida Cautelar n. 3.802 (id 12591807). A Secretaria da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 851.421 (id 34447074). Esta Relatoria intimou as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos (id 34612603). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios afirma que a apelação não deve ser conhecida, pois ocorreu a perda superveniente do seu objeto. Argumenta que a apelação foi interposta contra a extinção do cumprimento de sentença em virtude da inexigibilidade do título executivo, ante a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011. Acrescenta que a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011 foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 817, de forma que houve a perda superveniente do interesse recursal (id 34769082). Stampa Comércio de Alimentos Ltda. - ME e Distrito Federal deixaram o prazo para se manifestarem transcorrer em branco (id 3651556). É o relatório. Decido. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizou a presente ação civil pública para que fosse declarada a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (Tare) n. 15/2001 firmado entre Stampa Comércio de Alimentos Ltda. e o Distrito Federal. A Lei Distrital n. 7.432/2011 suspendeu a exigibilidade e concedeu a remissão dos créditos tributários do ICMS provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário diferenciado decorrente da opção pelo contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial (Tare).[1] O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reafirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.432/2011 e julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2012.00.2.014916-6.[2] O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n. 817, fixou a seguinte tese: É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.[3] Mostra-se evidente, dessa forma, a perda superveniente do objeto da apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1o Fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS: I – provenientes da diferença entre os créditos apurados pelo regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido em decorrência do art. 2o, I e §§ 2o e 3o; do art. 5o, I, II e III e parágrafo único, I; do art. 6o em sua integralidade; e do art. 7o, §§ 1o e 2o, da Lei no 2.483, de 19 de novembro de 1999; II – resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei no 2.381, de 20 de maio de 1999, revogada pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008, que também extinguiu os Termos de Acordo de Regime Especial decorrentes da lei revogada, e da Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008. § 1o A suspensão de que trata este artigo rege-se pelo seguinte cronograma: I – até 31 de dezembro de 2013, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008; II – até 31 de dezembro de 2014, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2009; III – até 31 de dezembro de 2015, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2010; IV – até 31 de dezembro de 2016, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 30 de setembro de 2011. § 2o Fica concedida remissão dos créditos tributários suspensos na forma deste artigo nos termos finais de sua suspensão. [2] CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.732/2011 E 4969/2012. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ICMS. PRO-DF. TARE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Lei Distrital 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do Programa PRO-DF e daqueles decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE. Convênios 84 e 86 do CONFAZ. 2. A Lei Distrital 4.969/2012 acrescentou o parágrafo 3° ao artigo 1° e parágrafo 2° ao artigo 2°, ambos da Lei Distrital n. 4.732/2011. 3. Atos Normativos impugnados sob alegada violação a dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal por se permitir que créditos oriundos de benefícios ilegais e inconstitucionais sejam suscetíveis de remissão posterior. 4. O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 198, em curso perante o Supremo Tribunal Federal, não é essencial para o julgamento da inconstitucionalidade das Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. 5. A conexão entre os Convênios 84 e 86 do Ministério da Fazenda, conquanto apresentem conexão com as leis impugnadas, destas não são interdependentes. Trata-se de pacto harmônico entre os Entes da Federação que simplesmente autoriza remissão de débitos, mas nada determina. Preliminar de não conhecimento da Ação por falta de impugnação de todo o bloco normativo rejeitada. 6. Em que pese segmento dentro da generalidade da sociedade a ser atingido pelas leis impugnadas, estas não veiculam efeitos concretos. Critérios de impessoalidade, generalidade e abstração atendidos. Ressalva do ponto de vista do Relator Designado. Preliminar rejeitada por maioria. 7. O princípio da segurança jurídica é sobreprincípio do qual derivam todos os demais princípios. Encontra-se acima da própria Constituição e merece observância quando atos ou situações jurídicas são constituídas sob a presunção de constitucionalidade da norma e quando o desfazimento se afigura mais prejudicial do que a própria manutenção do ato. 8. Os benefícios fiscais instituídos pelo regime especial de tributação do ICMS, embora posteriormente atingidos pelo reconhecimento de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, ensejaram a instalação de empresas no Distrito Federal, que realizaram investimentos, fomentaram a atividade industrial, propiciaram o aumento da arrecadação tributária e, reflexamente, o implemento de políticas públicas. 9. A isenção e remissão dos créditos tributários não configura ofensa a princípios diretos da Lei Orgânica do Distrito Federal, mas atende ao sobreprincípio da segurança jurídica, que também é vigente para a Constituição local. 10. Preliminares rejeitadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Maioria. (Acórdão 781148, Relator: Otávio Augusto, Relator Designado: Getúlio de Moraes Oliveira Conselho Especial, data de julgamento: 17.12.2013, publicado no DJE: 9.5.2014, pág.: 66) [3] Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2021, publicação em 14.3.2022)